Tribunal: TJBA
Processo: 8000889-87.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000889-87.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (RITALINA 10MG E LA 20MG) A MENOR COM TDAH. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. DESNECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em favor de menor diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TOD), buscando compelir o Estado da Bahia e o Município de Guanambi ao fornecimento contínuo dos medicamentos Ritalina 10mg e Ritalina LA 20mg. A sentença julgou procedente o pedido e confirmou a tutela de urgência. O Estado da Bahia apelou, alegando incompetência absoluta da Justiça Estadual e necessidade de remessa à Justiça Federal devido à inclusão compulsória da União. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia, que pleiteia a incompetência absoluta do Juízo Estadual, deve ser acolhida, diante da alegação de que a União seria litisconsorte passivo necessário, por se tratar de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) saber se o fornecimento dos medicamentos Ritalina 10mg e Ritalina LA 20mg pelo Estado da Bahia e Município de Guanambi deve ser mantido, em observância aos direitos fundamentais à vida e à saúde e aos precedentes vinculantes. III. Razões de decidir 3. A preliminar de incompetência foi superada processualmente, pois o Juízo Federal determinou o retorno dos autos à Justiça Estadual, com base no precedente do RE 1366243 (Tema 1.234), que impede o declínio de competência em processos já sentenciados antes de 17 de abril de 2023. 4. O fornecimento de medicamentos é de responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios (Tema 793 do STF). Em casos de medicamentos registrados na ANVISA, como a Ritalina, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes isoladamente. A tese de ressarcimento (Tema 793) se resolve em fase de cumprimento de sentença e não afasta a legitimidade passiva. 5. Os requisitos para o fornecimento do fármaco não incorporado ao SUS (Tema 106 do STJ), quais sejam, registro na ANVISA, comprovação da imprescindibilidade do tratamento por laudo médico e hipossuficiência do paciente, foram devidamente preenchidos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "[1. A regra de transição fixada no RE 1366243 (Tema 1.234) impõe que os processos com sentença prolatada antes de 17/04/2023, buscando fornecimento de medicamentos, permaneçam no ramo da Justiça do magistrado sentenciante, afastando a tese de incompetência absoluta.] [2. O Estado da Bahia e o Município, em solidariedade com os demais entes federativos (Tema 793/STF), têm o dever de fornecer medicamentos registrados na ANVISA (Tema 106/STJ) a pessoas hipossuficientes, quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento médico.]" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, Art. 196; CPC/2015, Art. 64, § 4º; CPC/2015, Art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG (Tema 793); STJ, RMS n. 68.602/GO; STF, RE 1366243 (Tema 1.234). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000889-87.2024.8.05.0088, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data em sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator substituto